Tribunal: STF
Processo: HC 271805
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walther Afonso Silva em favor de Maicon César Moreira Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 772.503/SP.
O impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Relata que a condenação foi reformada por decisão monocrática em habeas corpus no STJ, porém o agravo do Ministério Público foi provido para denegar a ordem. (p. 2)
Interposto recurso extraordinário em 25.4.2026, aguarda-se processamento.
Nesta Corte, o impetrante afirma que a condenação teria se fundamentado em prova nula, pois não haveria fundadas razões para a busca pessoal empreendida por agentes da Guarda Municipal. Colho de suas razões:

“No caso em análise, a abordagem foi justificada exclusivamente por dois elementos genéricos e insuficientes: (i) a presença do recorrente em local reputado como ponto de tráfico e (ii) a alegada tentativa de evasão ao avistar a viatura da Guarda Municipal. Tais circunstâncias, analisadas isoladamente ou em conjunto, não ultrapassam o campo da mera suspeita subjetiva, desprovida de qualquer lastro empírico mínimo apto a legitimar a restrição de direitos fundamentais”. (p. 4)

Alega também que “não prospera a alegação de que o recorrente (sic) teria se evadido do local ao avistar a viatura” pois “[t]al circunstância é baseada tão somente no simples relato dos Guardas Civis em uma tênue tentativa de justificar a abordagem, não dispondo de mais elementos probatórios nos autos que sustentam o depoimento dos agentes”. (p. 7)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente.

É o relatório.
Decido. 

O impetrante indica como ato coator o acórdão dos embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus no HC 772.503/SP, do qual extraio a fundamentação:

“Com efeito, assiste razão à defesa quanto à existência de omissão no julgado. O acórdão embargado, ao aplicar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 656 da repercussão geral, limitou-se a reconhecer, em tese, a possibilidade de atuação da guarda municipal em atividades de segurança pública, sem proceder ao exame específico das circunstâncias fáticas que ensejaram a abordagem no caso concreto.
Todavia, a aplicação da referida tese não dispensa a verificação da existência de fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exigência que deve ser aferida à luz dos elementos concretos dos autos.
Quanto à legalidade da abordagem da Guarda Municipal, assim apontou o Tribunal de origem (fls. 24-25):

‘[...] Consta da inicial acusatória que em 11 de janeiro de 2021, na Comarca de Sorocaba, Maicon César Moreira Lopes trazia consigo 223 (duzentas e vinte e três) porções de cocaína (56,38 g), 133 (cento e trinta e três) porções de crack (25,54g) e 101 (cento e uma) porções de maconha (370,03g).
Afirma-se que guardas civis em patrulhamento de rotina avistaram Maicon parado, com um objeto nas mãos, em conhecido ponto de venda de drogas e decidiram abordá-lo. Maicon fugiu em direção a um matagal ao avistar a aproximação dos guardas, mas foi perseguido e abordado. Em revista, os guardas localizaram em seu poder as drogas mencionadas, e Maicon confessou informalmente a traficância, razão pela qual o prenderam em flagrante.
Denunciado e regularmente processado, ao cabo da instrução Maicon foi condenado por tráfico de drogas, razão pela qual se insurge.
Todavia, sem razão em seu inconformismo. [...]’

No caso, verifica-se que a abordagem foi precedida de circunstâncias objetivas que autorizavam a atuação dos agentes públicos, notadamente a tentativa de fuga do paciente ao avistar a equipe da guarda municipal, comportamento que, em conjunto com o contexto fático descrito nos autos (agente parado, com objeto nas mãos, em conhecido ponto de venda de drogas), revela fundada suspeita suficiente para legitimar a realização da busca pessoal”. (eDOC 7, p. 3)

Esta Corte tem considerado legítimas as buscas pessoais fundadas em suspeita decorrente do comportamento de fuga do investigado, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal na realização do ato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“ PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.485.776 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 230.232 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2023)

Por outro lado, o relato dos guardas municipais, que seria a única fonte de que o paciente teria empreendido fuga ao avistar a viatura, é depoimento testemunhal válido. Ademais, a alegação de que os guardas mentiram sobre a fuga é irrazoável. Isso porque os guardas municipais não poderiam prever que, no futuro, os Tribunais Superiores considerariam a fuga um dado que justificasse a busca pessoal.
Aliás, ao que parece, a tese do impetrante, no STJ, era de nulidade pela atuação da guarda municipal. Depois que esta Corte considerou legítima a atuação das guardas municipais no exercício da segurança pública, o impetrante alterou a sua tese para a de nulidade por alegada imprestabilidade do depoimento dos guardas quanto à fuga do paciente.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente